Tribunal: TJDFT
Processo: 0733028-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CLUBE SOCIAL – ESTATUTO – CONSELHO DELIBERATIVO – PRESIDÊNCIA REMUNERADA. ELEIÇÃO ANULADA POSTERIORMENTE – CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS – PRINCÍPIO DA EQUIDADE – VALOR REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso da autora em que pretende reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Na origem, relata a autora que foi eleita como Presidente do Conselho Deliberativo do clube requerido, tendo direito, consoante estatuto, a receber mensalmente 13 contribuições. Percebeu regularmente de abril de 2017 a março de 2020. Aduz ter direito aos meses de abril de 2020 até a posse dos novos conselheiros ocorrida em 19/07/2020. Por sua vez, a requerida sustenta que não houve o pagamento por não ter sido desenvolvido nenhum trabalho pelo Conselho Deliberativo no período em questão, além de ter sido anulada judicialmente tal eleição.
3. Nos termos do art. 117, § 3o, do Estatuto Social – CSUV-1: “Fica estipulado o valor de 08 (oito) contribuições familiar em ticket alimentação e 05 (cinco) contribuições familiar em ticket combustível para [...] Presidente do Conselho Deliberativo, conforme estabelecido no Regimento Interno do CSUV-1, a presente concessão passará a viger a partir da data de posse de cada gestão” (ID Num. 27466150 – Pág. 38).
4. A autora foi eleita Presidente do Conselho Deliberativo, consoante ata no ID Num. 27466149. Na ação ajuizada em 18/08/2017, distribuída sob o no 0722278-86.2017.8.07.0001, para anular a eleição dos membros do Conselho Deliberativo, não houve decisão antecipando a tutela e a sentença transitou em julgado tão somente em 1o/12/2020, momento em que se tornou definitiva a anulação da eleição. Logo, a autora permaneceu no cargo de Presidente do Conselho Deliberativo até a posse do novo Presidente ocorrida em 19/07/2020.
5. O art. 50 e seguintes do Estatuto Social – CSUV-1 disciplinam sobre o Conselho Deliberativo. O art. 54 dispõe que o Conselho se reunirá uma vez por mês e o art. 59, por sua vez, explicita que o Presidente convocará tais reuniões. No entanto, não consta do Estatuto que o Presidente será privado das contribuições do art. 117, § 3o, se deixar de fazer as convocações em questão ou sequer qualquer ressalva para o não recebimento. Por conseguinte, as contribuições são devidas à autora até a posse do novo Presidente do Conselho.
6. No entanto, invocando o princípio da equidade e levando em consideração que nem todas as atribuições foram exercidas pela autora no questionado período, vislumbro que a solução que melhor se afigura é reduzir o valor devido em 50%. Com efeito, dispõe a lei 9.099 que regulamenta o sistema dos Juizados Especiais Cíveis, em seu artigo 6o que “O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.”. Portanto, o ajuste em 50% do valor a ser desembolsado pelo clube, em face do momento excepcional de pandemia e das responsabilidades do Presidente do Conselho, é medida que se impõe.
7. À vista disso, como não houve impugnação pelo requerido, R$ 165,00 é o valor da contribuição em abril e maio de 2020 e R$ 132,00 em junho e julho. Logo, o valor das 13 contribuições nos quatro meses totalizam R$ 7.722,00, sendo devido 50% deste valor, qual seja, R$ 3.861,00.
8. Portanto, é o caso de reforma da sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido a pagar à autora o valor de R$ 3.861,00 (três mil, oitocentos e sessenta e um reais), com correção monetária e juros de 1% ao mês da citação.
10. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.